Tribunal: TJES
Processo: 5000295-15.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000295-15.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUZIA LONGUE PESSOA

APELADO: NALDINA LONGUE MARTINS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação principal e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer, para garantir à autora o acesso à caixa d’água localizada no terraço do imóvel da ré, e improcedente o pedido reconvencional de remoção da referida estrutura. A sentença foi omissa quanto à análise dos pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A controvérsia consiste em saber se: (i) há dever de indenizar por danos materiais e morais supostamente causados por infiltrações, diante da alegação de ausência de prova do nexo de causalidade; e (ii) se deve ser mantida a obrigação de permitir o acesso para manutenção da caixa d'água ou, alternativamente, acolher o pedido reconvencional para sua remoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Reconhecida a nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, aplica-se a teoria da causa madura para julgar o mérito da pretensão indenizatória (CPC, art. 1.013, § 3º, III). A autora não se desincumbiu de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), pois não demonstrou o nexo de causalidade entre os danos em seu imóvel e uma conduta ilícita da ré. A existência de outra causa provável para as avarias – uma enchente de grandes proporções que atingiu a localidade – torna a pretensão indenizatória improcedente.

4.A manutenção da obrigação de fazer, consistente em regulamentar o acesso ao terraço para manutenção da caixa d’água, atende aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva que norteiam as relações de vizinhança. A remoção da estrutura imporia ônus desproporcional à autora, enquanto o acesso programado concilia o direito de propriedade da ré com a necessidade de manutenção de item essencial pela autora, em conformidade com o art. 1.313, I, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso de apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A improcedência do pedido de indenização por danos materiais e morais se impõe quando a parte autora não se desincumbe do seu ônus de comprovar o nexo de causalidade entre o dano e a conduta atribuída à parte ré, especialmente quando há outra causa plausível para os danos não refutada por prova técnica.

2. O direito de propriedade deve ser exercido em conformidade com os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, sendo lícita a imposição de obrigação de fazer para permitir o acesso de vizinho a área do imóvel para a manutenção periódica de estruturas essenciais, como caixas d'água, mediante prévio aviso, nos termos do art. 1.313, I, do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 1.013, § 3º, III; Código Civil, arts. 186, 927 e 1.313, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 2355929-39.2021.8.13.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo o principal interposto por

MARIA LUZIA LONGUE PESSOA

e o adesivo por
NALDINA LONGUE MARTINS,

contra

a r. sentença proferida no id. 15013711, integrada pela decisão dos Embargos de Declaração no id. 15013717, que, nos autos de
ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência c/c indenizatória
ajuizada por
MARIA LUZIA LONGUE PESSOA

em face de

NALDINA LONGUE MARTINS
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a uma obrigação de fazer, consistente em permitir que a autora, ou alguém por ela designado, acesse a caixa d’água e o sistema hidráulico pela escada do imóvel, com a comunicação da necessidade com 24 horas de antecedência, exceto em emergências, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por descumprimento. Também julgou improcedente o pedido da ré na reconvenção.

MARIA LUZIA LONGUE PESSOA
sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em vício de julgamento
citra petita
, pois o juízo de primeiro grau se omitiu e não analisou os pedidos de indenização por danos morais e materiais, apesar de terem sido expressamente formulados na petição inicial.

Diante da omissão, requer a anulação parcial da decisão para que os pedidos sejam apreciados na origem ou, subsidiariamente, que o próprio Tribunal julgue o mérito dos pleitos indenizatórios. (id. 15013718)

Por sua vez,
NALDINA LONGUE MARTINS
, em seu recurso adesivo, alega que a sentença errou ao estabelecer um direito de servidão, pois sustenta que a escada e o terraço são de seu uso exclusivo, e não uma área comum. Afirma que a solução correta seria a procedência de sua reconvenção para que a autora remova a caixa d'água e a instale em seu próprio quintal (id. 15013721).

Contrarrazões em id. 15013720 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000295-15.2022.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUZIA LONGUE PESSOA

APELADO: NALDINA LONGUE MARTINS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo o principal interposto por

MARIA LUZIA LONGUE PESSOA

e o adesivo por
NALDINA LONGUE MARTINS,

contra

a r. sentença proferida no id. 15013711, integrada pela decisão dos Embargos de Declaração no ID 15013717, que, nos autos de
ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência c/c indenizatória
ajuizada por
MARIA LUZIA LONGUE PESSOA

em face de

NALDINA LONGUE MARTINS
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a uma obrigação de fazer, consistente em permitir que a autora, ou alguém por ela designado, acesse a caixa d’água e o sistema hidráulico pela escada do imóvel, com a comunicação da necessidade com 24 horas de antecedência, exceto em emergências, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por descumprimento. Também julgou improcedente o pedido da ré na reconvenção.

MARIA LUZIA LONGUE PESSOA
sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em vício de julgamento
citra petita
, pois o juízo de primeiro grau se omitiu e não analisou os pedidos de indenização por danos morais e materiais, apesar de terem sido expressamente formulados na petição inicial.

Diante da omissão, requer a anulação parcial da decisão para que os pedidos sejam apreciados na origem ou, subsidiariamente, que o próprio Tribunal julgue o mérito dos pleitos indenizatórios. (id. 15013718)

Por sua vez,
NALDINA LONGUE MARTINS
, em seu recurso adesivo, alega que a sentença errou ao estabelecer um direito de servidão, pois sustenta que a escada e o terraço são de seu uso exclusivo, e não uma área comum. Afirma que a solução correta seria a procedência de sua reconvenção para que a autora remova a caixa d'água e a instale em seu próprio quintal. (id. 15013721).

Contrarrazões em id. 15013720 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia central do recurso principal cinge-se a analisar a nulidade da sentença, pois foi omissa em relação aos pedidos indenizatórios, e consequentemente, a existência de responsabilidade civil da ré/apelada pelos danos alegados pela autora/apelante, em sua residência, e o consequente dever à indenização pelos danos morais e materiais.

Em primeiro plano, expresso que assiste razão à apelante quanto à nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, pois o juízo de origem efetivamente se omitiu na análise dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, os quais foram devidamente formulados na petição inicial.

Posto isso, em observância aos princípios da celeridade processual e da primazia do julgamento de mérito, e por se encontrar o processo devidamente instruído e pronto para julgamento, aplica-se ao caso a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil, transcrito a seguir:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

III
- constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

Deste modo, passo a julgar diretamente neste Tribunal os pleitos indenizatórios omitidos pela decisão recorrida.

Sabe-se que para a configuração do dever de indenizar, é indispensável a comprovação da conduta ilícita, do dano e, fundamentalmente, do nexo de causalidade entre eles, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

O ônus de provar tais fatos constitutivos de seu direito era da autora, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Dito isso, compulsando detidamente os autos, verifico que a r. sentença não merece reparos neste ponto. A autora, ora apelante, embora tenha juntado fotografias que demonstram a existência de manchas de umidade e mofo em seu imóvel, e laudo particular de engenheiro civil que cita necessidade de manutenção nas instalações hidrossanitárias do segundo pavimento (id. 15013501), não produziu prova técnica hábil, como, por exemplo, uma perícia judicial, para estabelecer a conexão direta e inequívoca entre esses danos e uma conduta negligente da ré, ou especificamente com o cano da calha de seu imóvel.

Por outro lado, a tese de que os danos podem ter sido ocasionados pelo evento climático extremo, a enchente de grande proporção que atingiu o município de Iconha em janeiro de 2020, se mostra plausível. Tal evento é fato notório e foi corroborado pelo relatório técnico de vistoria da defesa civil (id 15013498), que atestou que a edificação foi de fato afetada e interditada em decorrência da enchente de grande proporção.

Desta forma, não tendo a autora, ora apelante, se desincumbido do seu ônus probatório, não há como acolher a sua pretensão indenizatória, material ou moral, por ausência de comprovação do nexo de causalidade.

Por fim, quanto ao pleito reconvencional, trazido pela apelada em seu recurso adesivo, a este não assiste razão.

A remoção da estrutura de caixa d’água da laje, com a necessidade de construção de uma nova torre no quintal, imporia um ônus desproporcional à apelante, podendo ser substituída por medida que harmonize os direitos de ambas as partes.

Dito isso, a solução trazida no dispositivo da sentença é a que melhor se amolda aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, norteadores das relações de vizinhança.

A regulamentação do acesso para a manutenção da caixa d ́água preserva o direito de propriedade da apelada, que não terá sua privacidade violada indiscriminadamente, e ao mesmo tempo garante o direito da apelante à manutenção de um item essencial à sua residência.

Portanto, deve ser mantido o acesso da apelante ao terraço para realizar manutenções programadas na caixa d’água, mediante comunicação prévia, com antecedência mínima de 24 horas.

Nesse contexto, aplica-se a redação do art. 1.313, inc. I do Código Civil:

Art. 1.313. O proprietário ou ocupante do imóvel é obrigado a tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante prévio aviso, para:

I - dele temporariamente usar, quando indispensável à reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório;

Também nesse sentido, julgado do E. TJ-MG:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR DEFERIDA PARA RECONHECER O DIREITO DE ACESSO DO MORADOR À CAIXA D'AGUA SITUADA NO TERRAÇO DO VIZINHO. ARTIGO 1 .331 E PARÁGRAFOS SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO. - O terraço do prédio edilício onde se situa as caixas d'água dos moradores se constitui em área comum, salvo por exceção reconhecida em convenção de condomínio -
Sendo o acesso à caixa d'água, para limpeza, possível apenas pela passagem do apartamento de cobertura, cumpre confirmar a liminar que reconheceu o direito desse acesso em favor do morador vizinho e relativo à caixa d'água de sua unidade habitacional.
(TJ-MG - AI: 23559293920218130000, Relator.: Des .(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 10/11/2022, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Cível e do Recurso Adesivo para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. Sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 2.800,00, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC. Suspendo a exigibilidade das custas e honorários em favor de eventual beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)